Tribunal: TJMT
Processo: 1016695-71.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016695-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 25.760.877/0163-77 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PEDRO DANIEL MAGALHAES - CPF: 102.988.428-58 (APELADO), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (APELADO), ROBSON RODRIGO COSTA AGUILAR - CPF: 038.235.146-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que acolheu exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2021693, extinguindo a execução fiscal correspondente. O Apelante sustenta cerceamento de defesa, por ausência de intimação para se manifestar sobre as objeções apresentadas, e defende a validade da CDA e do fundamento legal da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, impõem que nenhuma decisão seja proferida sem a prévia oportunidade de manifestação das partes.

4. O art. 10 do CPC/2015 veda a prolação de decisão baseada em fundamento sobre o qual não se tenha oportunizado às partes a manifestação, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício.

5. A exceção de pré-executividade, embora instrumento válido para arguição de matérias de ordem pública, deve observar o devido processo legal, exigindo a intimação da parte exequente antes de eventual acolhimento.

6. A ausência de intimação da Fazenda Pública para responder às exceções configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais pátrios.

7. Impõe-se, assim, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase processual e intimação da parte exequente para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O acolhimento de exceção de pré-executividade exige prévia oportunidade de manifestação da parte contrária, sob pena de nulidade absoluta do decisum.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 10 e 485, IV e VI; Lei n. 6.830/1980, art. 3º; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJ-MT, Apelação Cível n. 0000824-22.2013.8.11.0098, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 0002328-09.2000.8.11.0037, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 22.11.2023; TJ-MT, Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 0003285-52.1999.811.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 29.04.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Execução Fiscal,
acolheu ambas as exceções de pré-executividade apresentadas, declarando a nulidade da CDA, objeto do feito.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi intimado para se manifestar sobre as objeções apresentadas.

Quanto às razões recursais, aduz a presunção de liquidez e certeza da CDA (art. 3º da Lei n. 6.830/1980 e art. 204 do CTN), além de sustentar que a fundamentação do Juízo sentenciante seria inócua e contrária à norma aplicável, tendo em vista que o Decreto Estadual n. 2.686/2010 não se limita a tratar de débitos declarados inconstitucionais, mas também abrange outras modalidades de tributação como o ICMS Substituição Tributária, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

Alegou, ainda, violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, por ausência de enfrentamento dos fundamentos expostos na peça inicial e nas informações da exequente.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

Contrarrazões ofertadas pelas partes apeladas nos ids. 336283871 e 336283872.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que
reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2021693, no valor de R$ 57.292,11 (cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e onze centavos).

Colhe-se dos autos que Carlos Saraiva Importação e Comércio S/A, bem como os corresponsáveis Antônio Marcelo Pereira Andrade e Pedro Daniel Magalhães, apresentaram exceções de pré-executividade, cada qual com fundamento próprio.

Carlos Saraiva Importação e Comércio S/A alegou a nulidade da CDA, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa com base na Resolução n. 007/2008 e no Decreto Estadual n. 2.686/2010, bem como postulou a aplicação de remissão/anistia prevista na Lei Complementar Estadual n. 613/2019.

Por sua vez, Antônio Marcelo Pereira Andrade e Pedro Daniel Magalhães arguiram, em suas respectivas manifestações, a ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução, além de apontarem vícios formais da CDA, tais como a ausência de discriminação quanto aos encargos legais e a forma de cálculo de juros e multa.

Ao analisar as referidas objeções de pré-executividade, o Juízo de origem prolatou sentença terminativa nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
ACOLHO a exceção de pré-executividade
interposta por
PEDRO DANIEL MAGALHAES e ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE
para
EXTINGUIR
o processo, sem resolução do mérito,
em relação aos excipientes,
por força do artigo 485, inciso VI, do CPC, procedendo-se a retificação do polo passivo da presente ação. E
Acolho a exceção de pré-executividade
interposta por CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A, para declarar nula

a CDA em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA 2021693.

Procedo desde já a baixa das restrições efetuadas via RENAJUD.

Deixo de condenar no pagamento de custas judiciais por serem incabíveis na espécie.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária ao Advogado dos excipientes
PEDRO DANIEL MAGALHAES e ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE
,

que fixo em R$ 4.000,00(quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.

[...]

Condeno também a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios do excipiente
CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A
que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC, de acordo com a tese firmada pelo Tema 421
[1]
do STJ”. (grifos constantes no original).

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Da apreciação da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Segundo consta dos autos, o Estado de Mato Grosso sustenta que teve tolhido seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não lhe foi oportunizada a manifestação sobre as exceções de pré-executividade opostas pelos executados, pessoa jurídica e os corresponsáveis, antes do julgamento do incidente pelo Juízo de primeiro grau.

De fato, embora a exceção de pré-executividade se revele como instrumento processual válido e eficaz no âmbito da execução fiscal, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, sua admissibilidade não exclui a necessidade de observância ao devido processo legal, especialmente quanto à intimação da parte
ex adversa
para manifestação, sob pena de nulidade da decisão proferida de forma unilateral.

Como é sabido, a exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, sendo admitida apenas para matérias de ordem pública ou que não demandem dilação probatória, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao firmar entendimento na Súmula 393, nos seguintes termos:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Ocorre que o acolhimento de exceção de pré-executividade deve respeitar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que implica a necessidade de oportunizar à parte exequente a manifestação sobre o incidente instaurado:

Por sua vez, o art. 10 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece, de forma categórica, que o

juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Tal dispositivo concretiza o princípio do contraditório substancial, o qual impõe não apenas a ciência dos atos processuais, mas, sobretudo, a possibilidade de influência efetiva no convencimento judicial.

No presente caso, restou evidenciado que, após a apresentação das exceções de pré-executividade, o magistrado singular prolatou sentença acolhendo integralmente os pedidos formulados pelos executados, sem que tenha havido intimação do Estado para se manifestar sobre os argumentos e documentos trazidos aos autos, o que configura vício processual grave, apto a ensejar a nulidade da sentença.

Ressalte-se, ainda, que a gravidade da omissão processual verificada é acentuada pelo fato de que, na sentença ora cassada, a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das partes excipientes, inclusive com fixação por equidade e sobre o proveito econômico da causa, nos termos dos §§ 3º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

A ausência de prévia intimação para manifestação sobre as exceções de pré-executividade impediu que o Apelante, eventualmente, reconhecesse total ou parcialmente os pedidos, influindo, inclusive, na definição da sucumbência e na possibilidade de minoração dos valores arbitrados a título de verba honorária, o que evidencia, de forma ainda mais contundente, o prejuízo processual suportado.

A propósito, a jurisprudência é clara ao reconhecer o cerceamento de defesa em hipóteses como esta:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXCEPTO PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, em razão da ação ter sido proposta em nome de pessoa já falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação do apelante para manifestar-se sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo espólio do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do exequente para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade implica em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento jurisprudencial.

4. A sentença que acolhe a exceção de pré-executividade e extingue o processo sem prévia intimação do credor é nula por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

5. Necessidade de anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A ausência de intimação do exequente para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelo espólio do executado implica em nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal."

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, EMBDECCV 00032855219998110002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29 .04.2020; TJ-MT, N.U 0008668-97.2013 .8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008242220138110098, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SENTENÇA QUE ACOLHE A EXCEÇÃO DECLARANDO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento ao direito de defesa, a ausência de intimação específica da parte, para impugnar as alegações do réu em sede de exceção de pré-executividade, bem como para se manifestar sobre os fatos extintivos dos direitos suscitados pelo réu/executado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002328-09.2000 .8.11.0037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Diante disso, a omissão do magistrado de origem em promover a intimação da parte exequente acerca das exceções apresentadas comprometeu de forma inequívoca o exercício do contraditório, maculando a regularidade da prestação jurisdicional.

Não se trata, pois, de mero vício sanável ou de nulidade relativa. Cuida-se de flagrante cerceamento de defesa, porquanto o Estado, na qualidade de exequente, foi impedido de exercer plenamente seu direito de resposta às alegações que culminaram na extinção da execução fiscal e no cancelamento da CDA.

Assim, impõe-se o acolhimento da prejudicial de mérito de nulidade da sentença, com a consequente cassação da sentença prolatada, a fim de que os autos retornem à origem para reabertura da fase instrutória, com regular intimação da parte apelante para se manifestar sobre as exceções de pré-executividade opostas.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para cassar a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que seja oportunizada à parte exequente a manifestação específica acerca das exceções de pré-executividade opostas pelos Apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026